Tribunal: TJMT
Processo: 0005883-59.2018.8.11.0051
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005883-59.2018.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), E. F. R. - CPF: 070.129.881-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), JUIZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPO VERDE (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – OMISSÃO INEXISTENTE – A SOLUÇÃO INTEGRAL DA CONTROVÉRSIA, COM FUNDAMENTO SUFICIENTE, NÃO CARACTERIZA OFENSA AO ART. 1.022, PARAG. ÚNICO C/C ART. 489, § 1º DO CPC/2015 – JUSTIÇA DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE – IRDR Nº 85560/2016 – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para julgar as causas cíveis de interesse do Estado e dos Municípios, desde que seu valor não exceda 60 (sessenta) salários mínimos (Lei nº 12.153/2009) - Ausente Unidade Jurisdicional do Sistema dos Juizados Especiais, na Comarca, os feitos de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública tramitarão perante o Juiz de Direito, com jurisdição comum (art. 2º da Resolução n. 700/12, TJMG)- Declarada a incompetência absoluta do juízo comum, convém conservar os efeitos dos atos decisórios nele praticados, até que sejam reapreciados pela unidade jurisdicional competente, consoante autorizado pelo § 4º do art. 64 do CPC/2015. (TJ-MG - AC: 10378160011458001 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 16/4/2019, Data de Publicação: 23/4/2019).

2.

Sabe-se que o Julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no caso presente. Neste sentido, o posicionamento do Egrégio Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral – Tema 339 (Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais), nos autos do AI 791292 QO-RG / PE.

3. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REC. EMB. DECLARAÇÃO OPOSTOS NO AGRAVO INTERNO Nº 0005883-59.2018.811.0051– COMARCA DE
CAMPO VERDE

EMBARGANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face do acórdão proferido no
Agravo Interno nº
0005883-59.2018.811.0051
, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo, reconheceu a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça para apreciar este recurso, determinando o encaminhamento dos autos à Turma Recursal.

Aduz em síntese o Embargante, que se trata de

Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde-MT que, nos autos da Medida Protetiva proposta pelo Ministério Público, como substituto processual da criança Eduarda Ferreira Rocha, com 08 anos de idade, julgou procedente a inicial, confirmando a liminar e determinando que o Estado de Mato Grosso forneça o medicamento Leuprorrelina 11,25mg, conforme relatórios médicos, pelo tempo e quantidades indicadas.

Argumenta, ainda, que, a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, à unanimidade, se pautando em precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça e no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 85.560/2016, desproveu o agravo interno interposto pelo Ministério Público Estadual. Alegando que a tese firmada no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 85.560/2016, primeiro fundamento do Acórdão invectivado, a contradição é evidente, pois, conforme destacado no Agravo Interno alhures interposto, o Estatuto da Criança e do Adolescente é lei especial, que prevalece sobre as regras de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, notadamente quando o feito envolver interesses de criança e adolescente, a reclamar a observância da doutrina da proteção integral e do princípio da prioridade absoluta, máximas que regulam o direito positivado infanto juvenil.

Alegando, ainda, que, a questão não versa apenas sobre o valor da causa e a figuração de um menor no polo ativo de demanda perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, mas sobre o direito infanto juvenil à saúde. Matéria cuja especialidade justifica a competência absoluta da Vara da Infância e Juventude, em razão da relevância do bem jurídico, conforme determina os art. 148, IV e art. 208, § 1º, ambos da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

Por essas razões, pugna o Embargante requerendo que sejam recebidos e providos os presentes Embargos de Declaração com Efeito Infringente, objetivando eliminar com efeito modificativo a contradição apontada, pelo reconhecimento da competência absoluta da Justiça Especializada da Infância e Juventude, bem como para prequestionar os art. 148, IV e ar. 208, § 1º, ambos da Lei nº 8.069/90.

A parte Embargada deixou decorrer o prazo, conforme certidão de ID. Nº 55819979.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 30 de dezembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração com efeitos Infringentes opostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face do acórdão proferido no
Agravo Interno nº
0005883-59.2018.811.0051
, que, à unanimidade, desproveu o agravo, reconheceu a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça para apreciar este recurso, determinando o encaminhamento dos autos à Turma Recursal.

Pois bem.

É certo que os Embargos de Declaração constituem remédio processual, que visa esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, assim como suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se manifestar, além de corrigir eventual erro material, consoante se verifica das expressas hipóteses trazidas nos incisos do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil.

Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal, ou para corrigir erro manifesto, é que são admissíveis os declaratórios. Veja-se o artigo 1.023 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Nesta linha, resta evidente que, tal via não se presta para que o litigante pretenda nova apreciação sobre questões já
exaustivamente analisadas na decisão embargada
, mormente quando ela foi devidamente fundamentada, com a estrita observância daquilo imposto pela legislação processual pátria.

A propósito, colaciono julgados deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE. Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.

(STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados. (ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5/9/2017, publicado no DJE 20/9/2017).

In casu
, a alegada contradição, sequer fora demonstrada pelo Embargante, vez que a matéria aqui posta, está afeta às teses suscitadas no IRDR n. 85560/2016, em que, se discutem a tramitação da ação de cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão do Real para URV, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em observância ao art. 2º, § 4º, da Lei n. 12.153/2009, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial, vez que no presente caso o valor atribuído à causa não ultrapassa a 60 (sessenta) salários mínimos, bem como, a matéria não se enquadra em nenhuma das excludentes de incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública, sendo declarado a incompetência deste egrégio Tribunal para apreciar o recurso, determinando assim, a remessa dos autos para a Turma Recursal.

Em que pese, a alegação do Embargante, não há impedimento legal algum acerca da participação de menor, devidamente representado, no polo ativo de demanda ajuizada no Juizado Especial da Fazenda Pública.

Isso porque, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, à unanimidade, reconheceu, em 21-11-2017 (REsp 1372034/RO), a possibilidade de menor incapaz demandar como autor em causas que tramitem no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Segundo o relator, Ministro Benedito Gonçalves, a Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ao tratar da legitimidade ativa das demandas que lhe são submetidas (artigo 5º), faz alusão, tão somente, às pessoas físicas, não fazendo restrição quanto aos incapazes, nem mesmo por ocasião das disposições acerca das causas que excepcionam a sua competência (artigo 2º).

Confirmando os argumentos expendidos, colaciono a ementa do julgado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MENOR INCAPAZ. LEGITIMIDADE ATIVA. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 5º DA LEI 12.153/2009. INAPLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ART. 8º DA LEI 9.099/1995.

1. A controvérsia gira em torno da possibilidade de menor incapaz demandar como autor em causa que tramita no Juizado Especial da Fazenda Pública, tendo em vista que o artigo 27 da Lei 12.153/2009, que regula aqueles juizados, determina a aplicação subsidiária da Lei 9.099/95, a qual expressamente proíbe a atuação do incapaz no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

2. A Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ao tratar da legitimidade ativa das demandas que lhe são submetidas (art. 5º), faz alusão, tão somente, às pessoas físicas, não fazendo restrição quanto aos incapazes, nem mesmo por ocasião das disposições acerca das causas que excepcionam a sua competência (art. 2º).

3. Tendo havido regulação clara e suficiente acerca do tema na Lei 12.153/2009, não há o que se falar em omissão normativa a ensejar a incidência do art. 8º da Lei 9.099/95, visto ser este dispositivo legal de cunho subsidiário e que conflita com aquele regramento específico do Juizado Fazendário.

4. Assim, não há razões para se alterar o entendimento externado no acórdão de origem, corroborado, inclusive, pelo Ministério Público Federal, porquanto, não havendo óbice legal, apresenta-se viável a participação de menor, devidamente representado, no polo ativo de demanda ajuizada no Juizado Especial da Fazenda Pública.
5. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1372034 RO 2013/0062723-3, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 14/11/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2017). [Destaquei]

Ademais, é o que determina expressamente o art. 64, parágrafo 4º do CPC:
Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, juízo competente.

Impende destacar ainda, que na hipótese, não vislumbra os vícios apontados, haja vista que a matéria aqui posta está afeta às teses suscitadas no IRDR n. 85560/2016, de que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as ações, que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial.

A propósito colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO COMUM - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E DA TURMA RECURSAL - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - LEI 12.153/2009 - EFEITOS DOS ATOS DECISÓRIOS - CONSERVAÇÃO - NORMA PROCESSUAL.

-
O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para julgar as causas cíveis de interesse do Estado e dos Municípios, desde que seu valor não exceda 60 (sessenta) salários mínimos (Lei nº 12.153/2009)

- Ausente Unidade Jurisdicional do Sistema dos Juizados Especiais, na Comarca, os feitos de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública tramitarão perante o Juiz de Direito, com jurisdição comum (art. 2º da Resolução n. 700/12, TJMG)

-
Declarada a incompetência absoluta do juízo comum, convém conservar os efeitos dos atos decisórios nele praticados, até que sejam reapreciados pela unidade jurisdicional competente, consoante autorizado pelo § 4º do art. 64 do CPC/2015.

(TJ-MG - AC: 10378160011458001 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 16/4/2019, Data de Publicação: 23/4/2019).

PROCESSUAL CIVIL – COMPETÊNCIA – JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA – VALOR DA CAUSA IGUAL OU INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA.

Os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm competência absoluta para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de sessenta salários mínimos (art. 2º, § 4º da Lei nº 12.153/09).
Valor da causa igual ou inferior a sessenta salários mínimos. Incompetência da Justiça Comum Estadual. Competência dos Juizados Especiais.
Aproveitamento dos atos processuais.
Competência recursal não aceita. Recurso não conhecido. Remessa dos autos ao Colégio Recursal da 18ª Circunscrição Judiciária de Fernandópolis.

(TJ-SP - Remessa Necessária: 00013281320158260204 SP 0001328-13.2015.8.26.0204, Relator: Décio Notarangeli, Data de Julgamento: 16/8/2018, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/8/2018).

Ademais, a inconformidade do Requerente/Embargante, não justifica a oposição dos presentes Embargos, pois não demonstrou a existência das contradições alegadas, todavia, se o Embargante não concorda com a fundamentação expedida na decisão ora embargada, deve a sua irresignação, se for o caso, ser enfrentada por meio de outra via, que não a dos Embargos de Declaração.

Nesta linha, resta evidente que tal via não se presta para que o litigante, pretenda nova apreciação sobre questões já exaustivamente analisadas na decisão embargada, mormente quando ela foi devidamente fundamentada, com a estrita observância daquilo imposto pela legislação processual pátria.

Dessa forma, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, e, para evitar a oposição de novos embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, desde já considero devidamente prequestionado os dispositivos suscitados pelo Embargante.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos declaratórios.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2021